Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701997-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JM CONDICIONAMENTO REABILITAÇÃO FÍSICA E EVENTOS EIRELI RECORRIDOS: ELDORADO IMOBILIÁRIA LTDA, MENDO BARRETO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROVA PERICIAL. IMPARCIALIDADE DO PERITO. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS PROVA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA LOCATÁRIA AO FIRMAR CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. CULPA EXCLUSIVA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O perito oficial, nomeado para auxiliar o magistrado na solução da controvérsia, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico, é terceiro imparcial e goza, no exercício de suas atribuições, de presunção relativa de veracidade e legitimidade. 1.1. Além de inexistirem provas hábeis a afastar a imparcialidade do perito nomeado, não houve qualquer ilegalidade na produção da prova pericial, nos exatos termos da legislação processual aplicável. 2. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimentos específicos na área de engenharia, diante da especificidade da matéria objeto da demanda em exame, o laudo pericial revela-se essencial para a formação do livre convencimento do magistrado. 2.1. Não demonstrada qualquer irregularidade capaz de desconstituir a prova pericial, deve, assim, prevalecer as conclusões atestadas pelo perito judicial, as quais devem preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial. 3. A prova pericial designada para solucionar os pontos controvertidos é taxativa quanto à inadequação do projeto arquitetônico da locatária em cotejo com as qualificações das lojas locadas, notadamente em relação à carga total de energia elétrica a ser suportada para a instalação de uma academia de ginástica no local. Sem adotar a devida cautela e diligência no momento de formalização do contrato de locação dos imóveis, a locatária deve ser responsabilizada pela rescisão contratual. 4. O princípio da sucumbência fundamenta a fixação dos encargos sucumbenciais, enquanto o princípio da causalidade somente é utilizado excepcionalmente, considerando que, em regra, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. 4.1. A causalidade da lide principal não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária. 5. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso II, e 22, inciso I, ambos da Lei 8.245/91, sustentando que não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual. Afirma que compete ao locador o ônus integral de entregar o imóvel em condições técnicas, estruturais e legais de segurança para uso. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS, OAB/DF 17.757 (ID 75047989). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 9o, inciso II, e 22, inciso I, ambos da Lei 8.245/91. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Sendo, assim, reputo que a autora-reconvinda não logrou êxito em demonstrar ter o locador descumprido suas obrigações contratuais, concernente à obrigação de entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, porquanto evidenciado que as lojas objeto dos autos são servíveis para fins comerciais, desde que respeitado o limite de 8 kW de carga instalada por loja. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, “cabia à requerente averiguar a potência disponível e a demanda necessária para alimentação dos equipamentos que seriam instalados no empreendimento, com vistas a aferir a adequação dos imóveis à finalidade pretendida”, já que o contrato convencionado não dispunha de maiores especificações quanto à atividade comercial a ser desenvolvida no local. Evidenciada, portanto, a culpa da locatária pelo desfazimento da relação contratual, não há que se falar em ressarcimento por perdas e danos (ID 70809647). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75047989. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016